Tribunal: TJDFT
Processo: 0715439-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715439-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRENE ALVES DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por Irene Alves de Carvalho contra decisão da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação e manteve a penhora dos valores nas contas bancárias de titularidade da executada, ora agravante (ID proc. no 0706579-67.2018.8.07.0018, ID no 63416494). Confira-se o teor da decisão agravada: “Trata-se de impugnação à penhora em que a devedora alega que os montantes penhorados são oriundos de conta salário e conta poupança, ambas dotadas de impenhorabilidade. Alega que a penhora afeta seu sustento e a sua dignidade, além de afrontar diplomas legais - ID n. 61843876. Junta documentos. [...] Na petição de impugnação à penhora, a executada informa os tipos das contas e que ocorreram os bloqueios, conforme transcrição abaixo: BRB Conta salário do BRB 215124693-5 - R$ 644,39 (seiscentos e quarenta e quatro reais e trinta e nove centavos) Conta poupança BRB - 215.001.974-9 - R$ 5.158,53 (cinco mil, cento e cinquenta e oito reais e cinquenta e três centavos) BANCO DO BRASIL Conta Poupança - agência 1004 conta 10.007.386, variação 01- R$67,87 (sessenta e sete reais e oitenta e sete centavos) Conta Poupança - agência 1004 conta 510.007.386, variação 51- R$1.677,27 (hum mil, seiscentos e setenta e sete reais e vinte e sete centavos) Conta poupança - agência 1004 conta 960.007.386, variação 51- R$1.284,97 (hum mil duzentos e oitenta e quatro reais e noventa e sete centavos) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Conta corrente - agência 1502 - conta 204.954-6 - R$ 1.641,57 (hum mil, seiscentos e quarenta e um reais e cinquenta e sete centavos) e R$2.489,38 (dois mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e trinta e oito centavos). Dessa forma, além das alegações da executada e com os documentos juntados por ela, infere-se que o referido bloqueio fora realmente efetuado sobre verba salarial e conta poupança. [...] Ora, compulsando a planilha de cálculo de ID n. 60607915, que embasou a constrição de valores via BACENJUD, verifica-se, claramente, que na base de cálculo consta duas verbas salariais. De fato, são os campos “HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS” e “HONORÁRIOS DE EXECUÇÃO” [...] Por fim, convém destacar que a constrição aqui realizada observou o disposto no art. 529 § 3o do CPC, quanto ao limite de 50% do ganho líquido que, no caso em tela, é de R$ 6.022,96 (seis mil e vinte e dois reais e noventa e seis centavos). O limite acima foi respeitado pois da conta salário penhorou-se apenas R$ 644,39 (seiscentos e quarenta e quatro reais e trinta e nove centavos), vinculados ao Banco BRB. Nota-se, por fim, que as quantias vinculadas a conta da Caixa Econômica Federal não estão acobertadas pelo manto da impenhorabilidade, pois a conta é poupança nem conta salarial. Ante o exposto, rejeito a impugnação de ID 61843876 ante o caráter alimentar da verba perseguida no presente feito. [...]” Em suas razões recursais, em suma, a agravante aduz que a penhora não deve prevalecer, uma vez que a dívida não se refere à verba de natureza alimentar, afastando-se a exceção à regra da impenhorabilidade. Argumenta que os valores penhorados estavam depositados em conta poupança e também se referem a sua remuneração, razão pela qual seriam impenhoráveis, diante da natureza alimentícia, para preservar a dignidade da pessoa humana. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para impedir a penhora mensal da sua remuneração, por se tratar de verba protegida pela impenhorabilidade. Relatado, decido. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Assim, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. Conforme se verifica nos autos originários (ID no 52792394, págs. 1-2) o cumprimento de sentença decorre de acórdão julgado por esta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação interposta pela ora agravante. Como consequência da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados na sentença foram majorados em 1%, totalizando 11% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o do CPC (ID no 51341462, págs. 1-4). A verba ainda foi majorada pelo STJ ao negar seguimento ao Recurso Especial, conforme ID no 51341555, pág. 1). Ainda que haja divergência sobre a classificação dos honorários advocatícios como “prestação alimentícia”, é certo que têm natureza alimentar, sobretudo porque derivam do trabalho do profissional e destinam-se ao seu sustento, nos termos do art. 85, §14 do CPC. Esse entendimento, inclusive, consta no enunciado da Súmula Vinculante no 47 do STF, segundo a qual “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar [...]”. Por tratar-se de verba de natureza alimentar, admite-se a relativização da impenhorabilidade dos vencimentos quando a constrição for utilizada para o pagamento de honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais, conforme jurisprudência sedimentada pelo STJ: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR DO CRÉDITO. PENHORA INCIDENTE SOBRE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. AVALIAÇÃO DO LIMITE DA CONSTRIÇÃO EM CADA CASO, SOB PENA DE SE COMPROMETER A SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A legislação processual civil (CPC/2015, art. 833, IV, e § 2o) contempla, de forma ampla, a prestação alimentícia, como apta a superar a impenhorabilidade de salários, soldos, pensões e remunerações. A referência ao gênero prestação alimentícia alcança os honorários advocatícios, assim como os honorários de outros profissionais liberais e, também, a pensão alimentícia, que são espécies daquele gênero. É de se permitir, portanto, que pelo menos uma parte do salário possa ser atingida pela penhora para pagamento de prestação alimentícia, incluindo-se os créditos de honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, os quais têm inequívoca natureza alimentar (CPC/2015, art. 85, § 14). 2. Há de se considerar que, para uma família de baixa renda, qualquer percentual de constrição sobre os proventos do arrimo pode vir a comprometer gravemente o sustento do núcleo essencial, ao passo que o mesmo não necessariamente ocorre quanto à vida, pessoal ou familiar, daquele que recebe elevada remuneração. Assim, a penhora de verbas de natureza remuneratória deve ser determinada com zelo, em atenta e criteriosa análise de cada situação, sendo indispensável avaliar concretamente o impacto da penhora sobre a renda do executado. [...]. (AgInt no REsp 1732927/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 22/03/2019)” [grifado na transcrição]. Nesse mesmo sentido é a orientação deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE 30% DO SALÁRIO - DÍVIDA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - NATUREZA ALIMENTAR – POSSIBILIDADE. 1. Cabível a penhora de 30% do salário para pagamento de honorários advocatícios, haja vista se tratar de verba de natureza alimentar. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão n.1093491, 07105358220178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 14/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada).” [grifado na transcrição]. A interpretação restritiva do conceito de “prestação alimentícia”, do art. 833, § 2o do CPC às obrigações de pagar alimentos derivadas de vínculo familiar e atos ilícitos, prejudicaria sobremaneira a subsistência do advogado, que, muitas vezes, possui renda derivada exclusivamente do ofício jurídico, razão pela qual também deve ser resguardada, independente da comprovação de efetivo prejuízo. Tratando-se de advogados públicos, é notório que recebem remuneração pelos trabalhos que desenvolvem, mas o legislador também lhes garantiu o recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §19 do CPC. Nesse cenário, a tese apresentada pela agravante para embasar o pedido de efeito suspensivo não é suficiente para sobrestar o levantamento dos valores bloqueados na origem, pois decorre de título judicial transitado em julgado. Insta salientar que as constrições realizadas observaram o disposto no art. 529, §3o do CPC e não foi demonstrado que a conta da Caixa Econômica Federal seria poupança ou salarial, conforme ponderado na decisão recorrida. Desse modo, nesse juízo de cognição sumária, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. Dispositivo Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, 1.015, parágrafo único e 1.019, I, todos do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se à 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 10 de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO